Tribunal: TJMT
Processo: 1000589-94.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Apelação 1000589-94.2020.8.11.0000
RECORRENTES: MARCIO RAMALHO DE OLIVEIRA e OUTROS
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MARCIO RAMALHO DE OLIVEIRA e OUTROS com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 40380468):
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA SÓCIO GARANTIDOR – DEVEDOR PRINCIPAL – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – POSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Apesar da empresa, devedora principal, estar em Recuperação Judicial, não há qualquer óbice à cobrança dos créditos em face dos devedores coobrigados, como é o caso dos avalistas e fiadores.
(N.U 1000589-94.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2020)
Alega violação aos artigos 42 e 49, §2o da Lei 11.101/05, uma vez que, aprovado o plano de recuperação judicial, estariam canceladas as garantias reais e fidejussórias, pelo que não poderia ser promovida a execução de crédito incluído no plano, em desfavor dos avalistas e coobrigados, alega ainda violação ao artigo 525, inciso V do CPC, uma vez que o crédito executado estaria incluído no plano recuperacional, gerando assim excesso de execução em razão de o valor já estar sendo incluído na recuperação judicial, e ainda alega violação ao artigo 783 do CPC e Súmula 233 do STJ, uma vez que o crédito executado é carecedor de liquidez, certeza e exigibilidade, por estar incluído no plano recuperacional, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 43641961).
Contrarrazões sob id. 45464978
É o relatório.
Decido.
O Recorrente alega violação aos artigos 42 e 49, §2o da Lei 11.101/05, 525, inciso V do CPC e 783 do CPC, sob a assertiva de que: (i) aprovado o plano de recuperação judicial, estariam canceladas as garantias reais e fidejussórias, pelo que não poderia ser promovida a execução de crédito incluído no plano, em desfavor dos avalistas e coobrigados; (ii) que o crédito executado estaria incluído no plano recuperacional, gerando assim excesso de execução em razão de o valor já estar sendo incluído na recuperação judicial, e (iii) que o crédito executado é carecedor de liquidez, certeza e exigibilidade, por estar incluído no plano recuperacional,.
Vejamos, no entanto, que a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso paradigma (REsp n. 1.333.349/SP, Tema 885) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005, consoante ementa a seguir transcrita:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL.
IMPOSSIBILIDADE.
INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6o, CAPUT, 49, § 1o, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005".
2. Recurso especial não provido. (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015)”
Em consonância com o paradigma, o órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, assim apontou:
“Apesar da empresa, devedora principal, estar em Recuperação Judicial, não há qualquer óbice à cobrança dos créditos em face dos devedores coobrigados, como é o caso dos avalistas e fiadores.”
Assim, observa-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que a aprovação do plano de recuperação judicial não induz a suspensão dos processos ajuizados contra devedores solidários.
Desse modo, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, e em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento do recurso paradigma (Tema 885), a inadmissão do recurso é medida que se impõe.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 8 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV